Tribunal: TJES
Processo: 5039201-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039201-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA MARIA TEODORO SILVA e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039201-71.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: EDNA MARIA TEODORO SILVA e JOSUE DE SOUZA TEODORO.
RECORRIDAS
: TVLX VIAGENS E TURISMO S.A. e DELTA AIR LINES INC.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FRUSTRAÇÃO NAS DIVERSAS TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A sentença objurgada, ao reconhecer a falha na prestação de serviços, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 11.499,72 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais centavos) a título de danos materiais, deixando de fixar quantia a título de danos morais.

(2).
Inconformados, os requerentes apresentam recurso inominado, em que almejam a reforma da sentença a fim de condenar as requeridas, ora recorridas, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000 (vinte mil reais).
Além da impugnação ao requerimento de concessão de justiça gratuita, as
requeridas
, em
suas respectivas contrarrazões recursais, alegam a ausência de danos morais sofridos pelos requerentes, tendo em vista que os fatos ocorrem durante o período acometido pela pandemia, cumprindo a legislação vigente.

(3).
Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. As partes autoras/recorrentes, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirmam não possuírem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que os autores/recorrentes fazem jus aos benefícios da justiça gratuita.

(4).
Da análise dos autos, nota-se que a alteração unilateral dos voos diz respeito ao trecho Vitória x Nova Iorque, agendados inicialmente para o dia 02/05/20 e remarcados por algumas vezes. Percebe-se ainda a ausência de reembolso dos valores pagos pelas passagens. Tais fatos são incontroversos, pois as rés não os impugnaram. Nesse trilhar, é irretocável a condenação solidária das rés na restituição dos valores aos autores.

(5).

Por sua vez, a despeito do r. entendimento exarado pelo Juízo de origem
, entendo que está configurada a ocorrência
da lesão extrapatrimonial, justificando, assim, a indenização a título de dano moral
.
Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro
(nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)
.
Vê-se,
in casu
, que a situação narrada nos autos não se traduz em mero aborrecimento, na medida em que os autores, ora recorrentes, não conseguiram remarcar o voo, tampouco obter a restituição dos valores desembolsados, mesmo findo o prazo previsto em lei para tanto. No detalhe, várias foram as tentativas extrajudiciais de solucionar o problema, o que não logrou êxito. Sendo assim, em razão da notória falha do dever de colaboração, a situação enseja a condenação das requeridas no pagamento solidário da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorrentes.

(6).
Da conclusão.

RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
,
para reformar a r. sentença do Juízo de origem, de modo a se acolher em parte a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para
condenar as recorridas ao pagamento solidário do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral
, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorrentes, cujo montante
deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os recorrentes sagraram-se vencedoras na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)